Tribunal: TJDFT
Processo: 0720294-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720294-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALDEMIR TAVARES DA SILVA IMPETRANTE: LEONARDO FERNANDES LOPES DAVILA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DESPACHO Considerando o declínio de competência em razão da suposta ausência de delito atentado contra a vida , e a fim de evitar eventual supressão de instância, uma vez que não há notícias na inicial de que o juiz a quem foi declinado a competência, tenha ou não mantido a prisão, ouça-se, com urgência, a autoridade apontada como coatora. Com as informações, tornem os autos conclusos . Cumpra-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora